Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-81.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA FRÁGEIS. VULNERABILIDADE SOCIAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo M. P. contra decisão que indeferiu prisão preventiva em processo por roubo qualificado.
2. Ação cautelar inominada proposta para atribuir efeito suspensivo ao recurso e decretar prisão imediata.
3. Liminar anterior concedeu prisão preventiva, posteriormente submetida ao julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a prisão preventiva decretada em sede liminar e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis (CPP, arts. 312 e 313).
6. Os indícios de autoria são frágeis, baseados em reconhecimento informal sem observância das formalidades do art. 226 do CPP.
7. As circunstâncias do crime não evidenciam vínculo da acusada com os autores da violência, limitando-se sua conduta ao pedido de cigarro à vítima.
8. A acusada é primária, possui bons antecedentes e vive em situação de vulnerabilidade social, sem elementos concretos que indiquem periculosidade.
9. Suspeitas de furtos anteriores não resultaram em condenação ou processos, não justificando a medida extrema.
10. Ausente risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal, não se legitima a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Revogada a liminar. Determinada expedição de alvará de soltura.
Tese de julgamento: "1. A decretação da prisão preventiva exige indícios robustos de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis. 2. Reconhecimento informal e vulnerabilidade social não justificam a custódia cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 312, 313.